Tribunal: TJDFT
Processo: 0713125-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713125-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela e determinou à ré que autorize e custeie sessões de Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicomotricista/Fisioterapia, na forma indicada pelos profissionais que acompanham o autor e sem qualquer limitação de quantidade mensal. Os tratamentos deverão ser feitos nas clínicas especificadas no pedido, nas quais o autor já vem realizando seu tratamento. Pontuou, ainda, que a determinação deverá ser cumprida no prazo de quarenta e oito (48), sob pena de multa no equivalente a cinco (5) vezes o valor de cada uma das sessões negadas, a ser eventualmente comprovado pela parte autora. Inconformado, o agravante defende o caráter essencial dos tratamentos recomendados por profissionais médicos e por equipe multidisciplinar para o desenvolvimento neurológico do menor. Alega que há abusividade, em tese, no contrato de plano de saúde, quando, unilateralmente, preconiza limitação das formas de tratamento, eis que, de modo desarrazoado, se opera uma invasão na competência do profissional médico, responsável, pela definição dos meios indispensáveis ao manejo da doença e restabelecimento da saúde. Sustenta ser exemplificativo o rol da ANS. Requer seja concedida a tutela recursal antecipada, para que a seguradora autorize e custeie as sessões de hidroterapia/natação, na forma indicada pelos profissionais que acompanham o autor e sem qualquer limitação de quantidade de sessões mensais, bem como custeie o fornecimento de medicação Canabidiol Fullspectrum 0,6 mg/Kg/dia, conforme prescrição médica, e, por fim, que seja fixado prazo para cumprimento da determinação, sob pena de multa. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, mantendo a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que o autor, menor, beneficiário do plano de saúde fornecido pela parte agravada, foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, nível 3 (severo), caracterizado por dificuldade de comunicação, comportamentos repetitivos, transtorno de processamento sensorial, necessitando de seguimento contínuo e ininterrupto com terapias de reabilitação, de acordo com o seguinte esquema: - Psicologia, com profissional especializado em método comportamental ABA (“Applied Behaviour Analysis”); - Terapia ocupacional, com profissional especializado em Integração Sensorial de Ayres; - Fonoaudiologia, com profissional especializado em apraxia de fala; - Hidroterapia/natação, com professor individualizado para estimular habilidades motoras e reduzir hipotonia (ID no 34783392). Além disso, necessita do medicamento Canabidiol Fullspectrum 0,6 mg/Kg/dia, conforme prescrito pelo médico responsável (ID no 34783394). O periculum in mora está presente, uma vez que o “caráter de urgência e persistência das terapias se faz devido à neuroplasticidade cerebral que reduz progressivamente com a idade e quanto mais cedo a intervenção, melhor o resultado” (ID no 34783392). Confira-se, ainda, trecho do laudo médico da lavra da Dra. Ellen de Souza Siqueira, médica neurologista infantil, CRM-DF 18099, atestando a necessidade das terapias e do medicamento indicado, verbis: “(...) Desde de 2016, quando L. iniciou com as terapias com profissionais especializados, associado ao uso de canabidiol, houve melhora significativa do quadro, com desenvolvimento de habilidades de vida diária, redução de comportamentos inadequados e melhoras na comunicação e fala” (ID no 102836158). Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Pelo menos neste juízo de cognição sumária, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. Além disso, e ao primeiro exame, o motivo da negativa de cobertura – de que o contrato firmado entre as partes não possui a cobertura pleiteada, tratando-se de fornecimento de terapia e de medicação que não constam no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) – parece não estar em conformidade com o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, que considera o referido rol meramente exemplificativo. Ainda que o julgamento do REsp no 1.733.013/PR, pelo colendo STJ, aponte a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente ("overruling") neste momento. Dessa forma, demonstrado que o tratamento mais adequado ao autor é, ao menos pelo que se pode deduzir nesta fase de cognição restrita, a realização de sessões de hidroterapia/natação, bem como o uso da medicação Canabidiol Fullspectrum 0,6 mg/Kg/dia, conforme especificado no relatório médico, não devem prevalecer os argumentos apresentados pela seguradora para deixar de prestar a assistência de que necessita o paciente. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida postulada, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela parte agravada poderão ser cobradas da parte autora no futuro, caso não tenha sucesso em seu pleito. Dessa forma, defiro a liminar postulada, para determinar à agravada que também autorize e custeie as sessões de hidroterapia/natação, na forma indicada pelos profissionais que acompanham o autor e sem qualquer limitação de quantidade de sessões mensais, devendo ser realizada na clínica especificada no pedido, na qual o autor já vem realizando seu tratamento, bem como forneça ao autor o medicamento Canabidiol Fullspectrum 0,6 mg/Kg/dia, na forma prescrita em receita médica, no prazo de quarenta e oito (48), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator